Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709721-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela em ação de cumprimento provisório de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência, proposta por SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÌSTICA LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL referente ao processo principal no 0001183-29.2013.8.07.0018), ID 179527095. Alega que a exequente "mais uma vez foi surpreendida pela atuação do Requerido que, desconsiderando por completo todo longo caminho perseguido pela Requerente nas vias administrativas e judiciais, entendeu que havia DECAÍDO o direito da Requerente autuando-a por utilização indevida do crédito." Requer que o executado "Se abstenha de praticar quaisquer atos que viole a coisa julgada que afastou de forma determinante a alegação, por parte do Executado, da Decadência e da Prescrição do direito de Crédito da Requerente alusivo aos estornos dos excessos de ICMS cobrados no regime de substituição tributária, através de emissão de Nota Fiscal de estorno perante o contribuinte substituto, sempre que a base de cálculo arbitrada foi superior ao valor da operação subsequente; bem como para que, confirmando a Tutela de Urgência, (b) faça cessar toda e qualquer providência por parte do Requerido que viole tal preceito, a saber: *(b.1) autuações fiscais; *(b.2) negativa de emissão de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa; *(b.3) envio de títulos a protesto; *(b.4) exclusão de programas de benefício fiscal, entre outras medidas que possam originadas em relação a mesma." Antes de decidir sobre o pedido liminar, a decisão IID 180577856 determinou a oitiva prévia do Distrito Federal e a apresentação pela esquente dos documentos necessários para análise do pedido. A exequente juntou a certidão positiva de débitos e a determinação do protesto referente à CDA 50230181716, ID 181406408. O executado esclareceu que "o valor pleiteado se encontra em fase de liquidação de sentença nos autos do processo n° 0001183-29.2013.8.07.0018), concluso para julgamento, portanto, não há sentença transitada em julgado que ateste o montante. Defendeu que " não houve recalcitrância do Distrito Federal em cumprir a sentença, mas, no exercício do seu direito de conferência, verificou irregularidades nos lançamentos levados a efeito pela parte, medida que não equivale à negativa ou a uma tentativa de impedir o cumprimento da ordem judicial." Destacou que a exequente " já está discutindo a atuação administrativa em outros feitos e tem ciência das manifestações neles exaradas pelo Fisco". A exequente apresentou a resposta ID 182491727 Por equívoco, o despacho determinou a exclusão do sistema quanto ao pedido liminar ID 182533152. É o relatório. Decido. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). Na hipótese, não reputo devidamente configurados os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. A inicial apenas trouxe aos autos documentos que não comprovam a suposta violação do processo administrativo fiscal. A própria parte não informa em qual medida teve o seu direito ao devido processo administrativo legal violado. Apenas alega que “foi surpreendida pela atuação do Requerido que, desconsiderando por completo todo longo caminho perseguido pela Requerente nas vias administrativas e judiciais, entendeu que havia DECAÍDO o direito da Requerente autuando-a porutilização indevida do crédito. (...)”, sem, contudo, demonstrar em que medida, de que forma, ou quando isso teria ocorrido. Também não merece acolhida a alegação de que a autuação fiscal refere-se aos autos do processo 0001183-29.2013.8.07.0018, pois não há qualquer detalhamento nos autos sobre a autuação irregular do fisco nesse sentido. Nesse sentido, por ora, não vislumbro qualquer irregularidade a macular a atividade ficalizatória Estatal. Ademais, cumpre ressaltar que a questão de mérito ainda não foi objeto de exame perante os autos no 0001183-29.2013.8.07.0018, neste momento, a discussão se limita à presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Assim, ausentes o requisitos do art. 300 do CPC/15, impõe- se o indeferimento do pedido liminar. 1 _ Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Além disso, destaca-se sobre a possibilidade do cumprimento provisório da sentença nos termos do que preconiza o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo. Por outro lado, a sentença exequenda, de fato, reconheceu a necessidade de liquidação, nos autos do processo n° 0001183-29.2013.8.07.0018. 2 _ Nesse sentido, aguarde-se a decisão de liquidação.” – ID 183359809, pp. 2/3, autos de origem n. 0713748-32.2023.8.07.0018. Nas razões recursais, a agravante sustenta que “não resta qualquer objeção de que a r. Sentença exequenda colocou fim, de uma vez por todas, qualquer discussão referente à prescrição e/ou à decadência de crédito a favor da Agravante, não restando qualquer dúvida em relação ao tema. Já em relação à Perícia Judicial, trata-se de questão distinta que se busca na presente demanda.” - ID 56833940, p. 8. Diz que “ao arrepio do que já decidido, o Distrital Federal (Fazenda do Distrito Federal) continua a praticar atos contrários ao afastamento da Prescrição / Decadência do Crédito em favor da Agravante,continua a **autuar emanter**autos de infração fundados, exclusivamente na tese absurda e JÁ superada de Decadência, inclusive levando a cabo, pasme, o protestode Certidão de Dívida Ativa - CDA, negando a emissão de CND(Certidão Negativa), ameaçando a Agravante da retirada de programas de incentivo imprescindível às suas atividades entres outras condutas incoerentes com o referido comando judicial com trânsito em julgado.” - ID 56833940, p. 9. Afirma que “Ao contrário do que entendeu o d. Juízo de piso, com todas as “vênias”,***foram anexados à petição de Emenda à Inicial, 03 (três) Autos de Infração que evidenciam a extrema MÁ-FÉ do Agravado buscando inovar no fato de que reportam, exclusivamente, em decorrência do legítimo aproveitamento de crédito por parte da Agravante, com base em Decisão Judicial transitada em julgado, teriam além do critério decadência/prescrição o critério: ‘Consumidor Final’; fato este, completamente afastado pela simples leitura das descrições dos fatos dos referidos 03 (três) autos de infração. Além do mais, foram anexados: o *Apontamento do Protesto; e a *Certidão de Dívida Ativa Positiva, os quais atestam, uma vez mais, o descumprimento do Agravado de Decisão Judicial Transitada em Julgado em relação à Prescrição / Decadência!!!” - ID 56833940, pp. 9/10. Ao final, requer: “a) Seja conferida antecipação de tutela recursal para cessar toda e qualquer providência por parte do Agravado que viole o entendimento consolidado e com manto de coisa julgada – trânsito em julgado -, de afastamento da decadência, a saber: *(1) autuações fiscais; *(2) negativa de emissão de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa; *(3) envio de títulos a protesto; *(4) exclusão de programas de benefício fiscal, entre outras medidas que possam originadas em relação a mesma; b)Determine a Intimação do Agravado, para, querendo, oferecer CONTRAMINUTA no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do diploma Processual Civil Brasileiro; c)Seja, dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para, confirmando a antecipação de tutela recursal, fazer cessar, de forma definitiva, toda e qualquer providência por parte do Agravado que viole o entendimento consolidado e com manto de coisa julgada – trânsito em julgado -, de afastamento da decadência, a saber: *(1) autuações fiscais; *(2) negativa de emissão de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa; *(3) envio de títulos a protesto; *(4) exclusão de programas de benefício fiscal, entre outras medidas que possam originadas em relação a mesma.” - ID 56833940, p. 13. Preparo recolhido (ID 56833943). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com pedido de antecipação de tutela recursal para o fim de ser determinado ao Distrito Federal que se abstenha de praticar quaisquer atos que violem a coisa julgada, que teria afastado a prescrição e a decadência quanto ao direito de crédito da agravante. Oportuno conferir a sequência dos fatos: o ora agravante (SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) ingressou com ação (autos n° 2000015003299-9 - APC) para ter reconhecido o direito à restituição da diferença de ICMS decorrente de operação em que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida; proferida a sentença e interposta apelação, reconhecido o direito à restituição e determinada a forma como deveria ocorrer - mediante creditamento na escrita do contribuinte, “resguardado o direito do Fisco de proceder à conferência dos valores creditados”, conforme se verifica na ementa do julgado: “TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE" - VALOR MENOR QUE O PRESUMIDO PELO LEGISLADOR - DIREITO AO CREDITAMENTO. 1. O mecanismo da substituição tributária "para frente" é instrumento de política arrecadatória, instituído com o objetivo de facilitar a fiscalização e evitar a evasão fiscal. Neste caso, só existe repasse jurídico do ICMS do substituto para o substituído. 2. O contribuinte substituído é quem tem direito à restituição da diferença de ICMS, na hipótese de realização da operação em que houve recolhimento antecipado por força de substituição tributária, nas hipóteses legais. 3. A restituição é assegurada quando não se realizar a operação em relação a qual ocorreu a substituição, bem como na hipótese de ser realizada por um valor menor do que o presumido pelo legislador. 4. A compensação deve ser feita mediante creditamento dos respectivos valores na escrita do contribuinte substituto, resguardado o direito do Fisco de proceder à conferência dos valores creditados, que deverão ser atualizados, em virtude da previsão do §1o do art. 10, da LC no 87/96 (Acórdão 166432, 20000150032999APC, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 5/2/2003. Pág.: 40) Referida ação teve caráter meramente declaratório, razão pela qual SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ajuizou obrigação de fazer em 2013 (autos n° 0001183-29.2013.8.07.0018), na qual pleiteou: “( ) a procedência TOTAL do pedido, a fim de que seja determinado que o Requerido autorize o lançamento do crédito a que tem direito a Requerente, segundo determinação judicial, para que após, caso entenda necessário, proceda a devida análise / homologação, sem que venha a tentar rediscutir o mérito da questão já decidida por decisão judicial transitada em julgado, tudo nos termos apresentados alhures, determinando, inclusive aplicação de multa em caso de descumprimento.” - ID 29008787, autos 0001183-29.2013.8.07.0018. Proferida sentença pela qual julgado extinto o processo sem julgamento de mérito, SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA recorreu e, em sede de apelação, o Tribunal cassou a sentença: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A propositura da ação demanda o preenchimento das chamadas condições da ação, dentre as quais se visualiza o interesse de agir (art. 3o, CPC). 2. Há interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte ex adversa, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica. 3. Configurado o interesse de agir da parte, a cassação da sentença que indeferiu a inicial por esse fundamento é medida que se impõe. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 715285, 20130110223553APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 30/9/2013. Pág.: 144) Proferida nova sentença, pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e DISTRITO FEDERAL recorreram; o Tribunal cassou a sentença e determinou o retorno dos autos a origem para instrução probatória: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ACOLHIDA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS QUE SE DESEJA COMPENSAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. 1. A autora visa que o réu autorize o lançamento de crédito a que alega ter direito, conforme determinação judicial, para que após, caso entenda necessário, proceda a homologação dos valores apontados pela requerente, observando impositivamente o art. 492 do CPC e seu parágrafo único, in verbis: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional". Sem que haja a rediscussão do mérito da questão, que foi analisada por decisão transitada em julgado. 2. Com efeito, não é suficiente a simples alegação da existência do crédito, devendo haver perícia contábil capaz de demonstrar a existência dos créditos que se deseja compensar, possível prescrição ou decadência. Assim, a r. sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à instrução probatória, determinando que o Juízo a quo analise o mérito da questão nos limites da lide. 3. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, CONFORME ALÍNEA "B" DO PEDIDO DA APC DE ID No 9626747, PARA ACOLHER A PRELIMINAR, DETERMINANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA E O RETORNO DOS AUTOS À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DA PARTE RÉ (DISTRITO FEDERAL) PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1227984, 00011832920138070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No referido acórdão, restou consignado que: “Delineado o objeto recursal, que pode ser resumido ao direito à compensação do crédito tributário, se existente, uma vez que já foi judicialmente reconhecido, e agora é negado pelo DF, em via administrativa. Portanto, aqui não se discute o direito à compensação de créditos decorrentes das diferenças recolhidas a maior a título de ICMS, conforme apuração, ressalvado o direito fazendário à homologação dos cálculos elaborados pelo contribuinte, conforme ficou decidido no primeiro feito, cujo pedido era ‘para... homologação de cálculos dos valores recolhidos a maior no regime de substituição tributária para frente, junto à Secretaria da Fazenda’. Nesta ação, repito, pediu a recorrente para determinar ‘ao réu autorize o lançamento do crédito a que tem direito a autora, segundo determinação judicial, para que após, caso entenda necessário, proceda a devida homologação, sem que tentar rediscutir o mérito da questão já discutida por decisão transitada em julgado’. Em embargos de declaração, o Tribunal definiu: “a questão relativa ao exame de eventual prescrição ou decadência está preclusa, uma vez que foi devidamente analisada pelo Juízo a quo, não tendo sido objeto de recurso, razão pela qual não poderia ter sido ponderada genericamente no acórdão embargado. Assim, corrige-se a fundamentação e a ementa do acórdão 1227984 para excluir a expressão: "possível prescrição ou decadência". 3. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Erro material e contradição corrigidos. (Acórdão 1264809, 00011832920138070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 12/04/2023, os autos foram conclusos para julgamento, sentença ainda não proferida. Em 27/11/2023, SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA apresentou pedido de cumprimento provisório de sentença, alegando que, pelo acórdão 1227984, o Tribunal manteve o afastamento da Decadência /Prescrição em relação ao direito de crédito e a determinação do retorno dos autos teria sido apenas para apuração o valor do crédito a ser compensado: Da decisão do e. TJDFT conclui-se facilmente duas perspectivas muito claras: a) afastou-se de forma concreta, com decisão transitada em julgado, qualquer pretensão do Distrito Federal (Requerido) quanto à alegada Decadência /Prescrição, o que enseja , ou deveria ensejar, por parte da Administração Fazendária, a anulação de toda e qualquer providência que contrarie aquele comando judicial; b) apenas a perícia judicial será capaz de aferir a existência ou não do valor do crédito e qual a sua extensão financeira!” E requereu: “1. “Inaudita Altera Pars”, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, com aplicação de multa nos termos do artigo 301, o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, de modo que se faça cessar toda e qualquer providência por parte do Requerido que viole o entendimento consolidado e com manto de coisa julgada – trânsito em julgado -, de afastamento da decadência, a saber: *(1) autuações fiscais; *(2) negativa de emissão de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa; *(3) envio de títulos a protesto; *(4) exclusão de programas de benefício fiscal, entre outras medidas que possam originadas em relação a mesma. 2. Seja a parte Executada (Distrito Federal – Fazenda do Distrito Feral) intimada a cumprir a Sentença de Id 29009172, a fim de que se abstenha de praticar qualquer ato em decorrência da afastada, em definitivo, prescrição e decadência, ante o trânsito em julgado de Decisão Judicial, em especial: (a) Se abstenha de praticar quaisquer atos que viole a coisa julgada que afastou de forma determinante a alegação, por parte do Executado, da Decadência e da Prescrição do direito de Crédito da Requerente alusivo aos estornos dos excessos de ICMS cobrados no regime de substituição tributária, através de emissão de Nota Fiscal de estorno perante o contribuinte substituto, sempre que a base de cálculo arbitrada foi superior ao valor da operação subsequente; bem como para que, confirmando a Tutela de Urgência, (b) faça cessar toda e qualquer providência por parte do Requerido que viole tal preceito, a saber: *(b.1) autuações fiscais; *(b.2) negativa de emissão de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa; *(b.3) envio de títulos a protesto; *(b.4) exclusão de programas de benefício fiscal, entre outras medidas que possam originadas em relação a mesma. 3. Caso persista o descumprimento do Requerido, a imposição da MULTA em valor suficiente para coibir a prática do ato atentatório à dignidade da justiça, em favor da Requerente, bem assim, a remessa de ofício com cópia dos Autos e Documentos ao Ministério Público, para oferecimento de Denúncia e persecução penal cabível face aos servidores públicos infratores”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão ora agravada. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito não evidenciada. A alegação da agravante no sentido de que o Distrito Federal “continua a praticar atos contrários ao afastamento da Prescrição / Decadência do Crédito em favor da Agravante” não foi minimamente demonstrada nos autos. Isso porque, embora tenha o agravante juntado, nos autos de origem, Certidão de Dívida Ativa - CDA 50230181716 (ID 181406127), Auto de Infração 5.667/2011 (ID 181406133), Auto de Infração 32.626/2012 (ID 181406137), Auto de Infração 5.344/2022 (ID 181406139) e Termo Parcial de Conclusão Fiscal (ID 181406139), o agravante não demonstrou que as cobranças referidas tenham sido resultado do descumprimento do comando judicial (reconhecimento do direito à restituição de valores pagos mediante creditamento na escrita do contribuinte); destaca-se que sequer há, no momento, sentença que reconheça créditos em favor da agravante. No ponto, cabe mencionar que o Tribunal, em sede de apelação, definiu “não é suficiente a simples alegação da existência do crédito, devendo haver perícia contábil capaz de demonstrar a existência dos créditos que se deseja compensar”. Portanto, antes da sentença reconhecendo eventual valor a ser compensado, não há que se falar em descumprimento do comando judicial em razão das cobranças, como alega a agravante. Além disto, ao contrário do que sustenta a agravante, o fato de o Tribunal ter definido que “a questão relativa ao exame de eventual prescrição ou decadência está preclusa, uma vez que foi devidamente analisada pelo Juízo a quo, não tendo sido objeto de recurso”, não significa ser possível a determinação de compensação de crédito sem antes de nova sentença ser proferida, definindo o crédito a ser compensado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora